Tribunal: TJDFT
Processo: 0703551-66.2023.8.07.0002
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0703551-66.2023.8.07.0002 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: WESCLEY PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: CARTÃO BRB S/A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Os autos foram encaminhados em conclusão à relatoria eventual desta signatária, na condição de substituta legal, nos termos dos arts. 82, § 2o, e 90, do RITJDFT, em 03/09/2024, em razão de afastamento do relator originário, Des. Rômulo de Araújo Mendes (Id 63588083). Há pedido de efeito suspensivo, o qual passo a apreciar. Trata-se de agravo interno interposto por Wescley Pereira da Silva contra decisão unipessoal de Relatoria do Des. Rômulo de Araújo Mendes (Id 60746730) que, com fundamento no art. 932, III, do CPC, não conheceu da apelação interposta pelo ora recorrente, nos seguintes termos: Trata-se de Apelação interposta por WESCLEY PEREIRA DA SILVA em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados no bojo da Ação Declaratória c/c Indenizatória ajuizada em face de CARTÃO BRB S/A. Despacho de ID 60222737 intimando o apelante para recolher o preparo em dobro, tendo ele quedado-se inerte, conforme certificado no ID 60708346. É o breve relatório. DECIDO. A apelação não pode ultrapassar a fase de admissibilidade. Segundo estabelece o artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil de 2015, “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. À parte incumbe não somente a efetivação do preparo, mas também a sua comprovação concomitantemente com a interposição do recurso e a juntada da Guia de Recolhimento das Custas e Emolumentos deste TJDFT, para que, no juízo de admissibilidade recursal, possa-se verificar por qual processo está sendo realizado o pagamento do preparo. No caso dos autos, o preparo não foi apresentado, mesmo após a intimação da parte para tanto. Assim, à luz do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, decreto a deserção. Verificado o descabimento do recurso, a ele deve ser negado seguimento, por decisão singular do relator, conforme determina o art. 932 do CPC: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação, ante sua deserção, nos termos do art. 932, III, do CPC. Precluso, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Intimem-se. Interpostos embargos de declaração (Id 61092831), estes não foram conhecidos (Id 61688411). Em razões recursais (Id 62678255), o agravante sustenta que logrou êxito em pagar a primeira guia de custas do preparo recursal, contudo, quando tentou emitir a segunda guia para o recolhimento em dobro, teria ocorrido falha no sistema fazendo com que não conseguisse realizar a emissão da segunda guia. Alega que tentou diversas manobras como reiniciar o navegador e o modem de internet para ver se o sistema voltava ao normal, mas sem sucesso. Aduz que entrou em contato com a 2a Vara Cível de Brazlândia em busca de auxílio, e que teria sido informado que o sistema passou por mudanças entre os dias 21 e 25 de junho, que teria ficado fora do ar e não estava emitindo as guias de custas. Junta capturas de tela que mostram erros no sistema de emissão de guia de custas e link externo que supostamente conteria os arquivos de áudio da conversa que teve com servidora da 2a Vara Cível de Brazlândia para corroborar seus argumentos. Acosta aos autos comprovante de recolhimento relativo a custas simples de preparo recursal (Ids 62680774 e 62680772). Defende que o não pagamento e a não comprovação do recolhimento do preparo em dobro se deu por circunstâncias alheias a sua vontade, não lhe podendo ser imposta a culpa por erro externo, de falha no sistema para emissão da guia de custas. Ao final, requer: Pelo exposto acima, tempestivo o presente recurso, requer seja conhecido e no mérito, totalmente acolhido para que lhe seja concedida a restituição de prazo para que consiga proceder com a referida emissão da segunda guia de custas processuais, bem como realizar seu recolhimento para que o recurso em questão tenha seu regular processamento e seja julgado por esta Colenda Câmara. Ainda assim, tendo em vista a devida comprovação do grave risco, perigo de dano e probabilidade do direito do Agravante, cabível no presente caso que o presente recurso seja recebido em seu EFEITO SUSPENSIVO, visando evitar ainda maiores prejuízos à este Agravante. Por todo o exposto, requer seja dado INTEGRAL PROVIMENTO ao presente Recurso de Agravo Interno, visando a reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja anulada a declaração de deserção nos presentes autos, com o acolhimento das alegações arguidas, reformando-se a decisão de 1o grau em sua integralidade, com o deferimento de todos os pedidos autorais julgando-a TOTALMENTE PROCEDENTE, com a condenação da Agravada nas custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, como medida de inteira JUSTIÇA. É o relato do necessário. Decido. O art. 90 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios prevê a atuação do relator eventual excepcionalmente se houver necessidade de exame de medidas urgentes, nos seguintes termos: Art. 90. Se for necessário o exame de medidas urgentes, o relator impedido ou impossibilitado eventualmente de examiná-las será substituído pelo revisor, quando houver, ou pelo desembargador que lhe seguir em antiguidade no órgão julgador. Parágrafo único. Ao término do impedimento, os autos serão conclusos ao relator para exame. Portanto, a presente análise ficará restrita ao pedido liminar deduzido no agravo interno para a concessão do efeito suspensivo ao recurso. O agravante pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, contudo não merece ser conhecido este pedido. Explico. Autorizado está o relator, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC, a atribuir efeito suspensivo estritamente ao recurso de agravo de instrumento, quando para ele firmado juízo positivo de admissibilidade. Inadmissível adotar interpretação extensiva para também ao agravo interno aplicar essa norma processual civil, a qual expressamente direcionou o legislador ordinário ao agravo de instrumento. Previsão semelhante não há no regramento dado ao agravo interno (Art. 1.021, CPC), com o que não autorizada pela legislação processual civil a concessão de efeito suspensivo a essa espécie recursal. Destaco o teor dos dispositivos legais mencionados: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...) Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. § 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno. § 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. § 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. O silêncio eloquente do legislador não pode ser desprezado. A falta de previsão é demonstração da não atribuição de efeito suspensivo ao agravo interno, especialmente porque devem vir expressamente indicados na norma jurídica os efeitos em que podem ser recebidos recursos, tal como ocorre para o recurso de apelação (Art. 1.012, caput, CPC), de agravo de instrumento (Art. 1.019, I, CPC) e de embargos de declaração (Art. 1.026, parágrafo 1o, CPC). Mais. É inconteste, porque impositivo da lógica jurídica, o cabimento de efeito suspensivo somente para os recursos interpostos contra pronunciamento judicial com conteúdo positivo, afinal apenas esse - capaz de gerar, de forma direta, resultados jurídicos - pode ter a eficácia paralisada. Para o recurso não conhecido por deserção, não tem cabimento pensar em efeito paralisante. Tem-se aqui evidenciado empecilho lógico ao postulado efeito suspensivo à decisão que firmou juízo negativo de admissibilidade para o procedimento recursal. Nem mesmo socorreria ao agravante invocar a regra posta no parágrafo único do art. 995 do CPC: a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, porque, volto a repetir, falta conteúdo positivo ao ato judicial que pretende o agravante tenha eficácia paralisada. Impossível, destarte, sobrestar o que não se aperfeiçoou, que não existe, que não tem aptidão para criar qualquer espécie de resultado jurídico. A propósito, faço menção a julgado da e. 5a Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça em que firmado entendimento de que cabível o pedido de atribuição de efeito suspensivo quando a sentença fustigada pela apelação for de procedência, ainda que parcial, mas não de improcedência, porque nada haverá para sobrestar. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA NO RECURSO DE APELAÇÃO. ARTIGOS 299 E 300 A 302 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Conforme o sistema do atual Código de Processo Civil, as medidas ditas cautelares figuram no livro da Tutela Provisória, que pode fundamentar-se na urgência ou na evidência, sendo certo que a tutela cautelar pode ser concedida em caráter antecedente (antes da propositura da ação de conhecimento) ou em caráter incidental (com a ação de conhecimento em curso). 2 - A pretensão atribuição de efeito suspensivo à Apelação interposta contra sentença de improcedência não se enquadra na previsão dos artigos 305 a 310 do CPC, os quais regulam o procedimento da tutela cautelar requerida em caráter antecedente, uma vez que a Ação Principal da ora Agravante já foi proposta e, até mesmo, sentenciada. A referida pretensão, de igual sorte, não se enquadra na tutela provisória requerida em caráter incidental, voltada a produzir efeitos no curso do processo, pelo mesmo motivo. 3 - Poder-se-ia cogitar no recebimento da petição como requerimento formulado com amparo no art. 1.012, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, ante a interposição de recurso de Apelação Cível pelo ora Requerente contra a sentença proferida nos autos do Feito originário. Ocorre que o referido dispositivo legal, por determinação expressa, restringe-se ao pleito de concessão de efeito suspensivo ao recurso de Apelação. O dito art. 1.012 do CPC abriga a regra de que a "apelação terá efeito suspensivo". O § 1o, por sua vez, prevê as exceções, ou seja, os casos em que a sentença começa a produzir efeitos imediatamente. Em tais hipóteses, de imediata produção de efeitos por determinação legal (Art. 1.012, § 1o, incisos I a VI), à Apelação poderá ser atribuído o efeito suspensivo, nos moldes do § 3o do mesmo artigo, que é explícito ao determinar que o pedido de "efeito suspensivo" poderá ser formulado ao Tribunal. Todavia, a concessão de efeito suspensivo, por óbvio, pressupõe a prolação de sentença com conteúdo positivo, ou seja, sentença na qual se imponha uma obrigação ao Apelante. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1174934, 07043289620198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 5/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por todo o exposto, não conheço do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo interno manejado contra decisão unipessoal de Relatoria do Des. Rômulo de Araújo Mendes (Id 60746730) a que falta conteúdo positivo, uma vez que proferida, com fundamento no art. 932, III, do CPC, para não conhecer da apelação interposta pelo ora recorrente. Ressalto que as matérias de fundo constantes do presente agravo deverão ser sopesadas pelo e. relator originário. De qualquer sorte, a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após oitiva da parte agravada, pelo colegiado, no julgamento definitivo do presente recurso. Publique-se. Intime-se. Devolva-se ao relator originário. Brasília, 4 de setembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora